Tribunal: TJES
Processo: 5008633-20.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008633-20.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHARLES WAGNO BERGAMI e outros
RECORRIDO: LIBERTY SEGUROS S/A e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5008633-20.2023.8.08.0030

EMBARGANTE:
YELUM SEGUROS S.A.

EMBARGADO:
CHARLES WAGNO BERGAMI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO.
SUPOSTA CONTRADIÇÃO.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
.

PROVIMENTO PARCIAL,
APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.

MANUTENÇÃO DO
DISPOSITIVO DO
ACÓRDÃO.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 11264867) opostos pela Embargante/Recorrida, YELUM SEGUROS S.A., em face de acórdão (Id.
11160264
)

que conheceu do Recurso Inominado interposto pela parte contrária, concedendo provimento nos seguintes termos: “Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente
CHARLES

WAGNO

BERGAMI
e
LHE CONCEDO PROVIMENTO,
para reformar, a r. sentença impugnada, com o fim de
RATIFICAR A LIMINAR ANTES DEFERIDA (ID 30454070),
DE FORMA
DEFINITIVA
, bem como para -
CONDENAR a SEGURADORA
recorrida
LIBERTY SEGUROS S.A
a pagar ao autor
CHARLES WAGNO BERGAMI
o valor referente a indenização total do veículo, com base na tabela FIPE, à época do sinistro, que deve ser corrigido e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação. Deve o Recorrente juntar aos autos a tabela FIPE à época da colisão quando do cumprimento de sentença. -
CONDENAR
o a
SEGURADORA
recorrida
LIBERTY SEGUROS S.A
a pagar ao autor
CHARLES WAGNO BERGAMI
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente a reparação moral, corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento. Sem condenação em custas e honorários, face ao provimento do recurso. Ainda, conheço do Recurso interposto pela Seguradora Liberty S.a e
LHE NEGO PROVIMENTO
”.

Verifica-se que o Embargado, CHARLES WAGNO BERGAMI, apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração em Id. 11755671.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta contrariedade no acórdão proferido, pois o órgão julgador teria incorrido em contradição ao afirmar que há necessidade de realização de prova pericial judicial, mas mantendo a competência do juizado especial cível para julgamento da demanda nos trechos “Verifico que o único elemento de prova juntado aos autos pela seguradora é o laudo pericial produzido unilateralmente pela mesma, em procedimento administrativo, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) De fato, a perícia regulada pelo Código de Processo Civil é sempre a judicialmente produzida, por perito nomeado e compromissado pelo magistrado, abrindo às partes oportunidade para acompanhar a sua realização (...). Assim, apesar das alegações do expert contratado pela seguradora, não foi produzida em juízo, sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, prova técnica capaz de comprovar que os danos existentes nos veículos não teriam ocorrido da forma narrada no Boletim de Ocorrência, ou de qualquer outra forma capaz de desconstituir a obrigação da seguradora em indenizar seu segurado, em respeito ao contrato firmado entre as partes e em observância ao princípio da boa-fé.”

A priori, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, os trechos apresentados possuem certa obscuridade,
motivo pelo qual dou provimento para prestar os seguintes esclarecimentos:

De fato, nos juizados especiais a produção de prova pericial é limitada, pois o procedimento é orientado pelos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual. Caso a demanda exija uma perícia complexa, que requeira uma análise minuciosa e um contraditório mais amplo, poderá ser considerada inadequada ao rito dos Juizados Especiais, sendo passível de remessa à Justiça Comum.

Entretanto, entendo que não é o caso dos autos, uma vez que o autor demonstrou suficientemente a verossimilhança de suas alegações, sendo que a presente demanda é regida pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo ônus da ré, ora embargante, trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço, o que não o fez satisfatoriamente com o laudo apresentado.

O autor, ora embargado, comprova suas alegações suficientemente, sendo que o conjunto probatório embasa a verossimilhança de suas alegações.

Além disso, as ações fundamentadas no CDC podem ser julgadas nos Juizados Especiais, desde que atendam aos critérios de menor complexidade e limite de valor, que é o caso dos autos, sendo dispensada uma perícia aprofundada ou um extenso conjunto probatório, sem que isso prejudique o devido processo legal.

Por esses motivos, voto pelo provimento parcial do acórdão apenas para prestar esclarecimentos.

Portanto, sendo possível por meio desse o esclarecimento dos pontos aludidos,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, lhes concedendo
PROVIMENTO PARCIAL

apenas para elucidação do Acórdão objurgado.
Mantidos os termos do dispositivo atacado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)